Tribunal: TJBA
Processo: 0002101-67.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002101-67.2009.8.05.0264

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: VANESSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL
REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2008
, DO 13.° SALÁRIO E DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DE
2007 E 2008.
ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIDO DIREITO DA SERVIDORA. APLICAÇÃO DA EC 136/2025 PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
DANO MORAL NÃO CO
NFIGURADO
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidora pública.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o direito da apelada à percepção das verbas discutidas; (ii) analisar se o Ente demonstrou o adimplemento; (iii) aferir aplicação da EC n.º 136/2025 para cálculo de juros de mora e correção monetária; (iv) examinar se restou configurado o dano moral; (v) vedar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3. No caso dos autos, restou demonstrado o vínculo da servidora apelada com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário.

4. Não obstante, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil.

5. Dessa forma, restou reconhecido o direito da apelada às parcelas salariais requeridas, ora os salários
de abril a setembro/2008
, ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do terço constitucional do período de
2007 e 2008, observando a superveniência da EC n.º 136/2025 para o cálculo relativo aos juros de mora e correção monetária.

6. I
mprocedência da indenização por danos morais, vez que o inadimplemento de obrigações pecuniárias não configura dano extrapatrimonial presumido.

7.
Sentença reforma
da em parte.

8. Honorários advocatícios mantidos, com d
istribuição da sucumbência nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada para
improcedência do dano moral
. Honorários sucumbenciais ma
ntidos no patamar
de 10% (dez por cento) sobre o valor d
a condenação
.
D
istribuição da sucumbência nos termos do art. 86 do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Verificado direito da apelada às verbas pleiteadas com juros de mora e correção monetária com base na
EC n.º 136/2025
.
2. Vedação ao enriquecimento sem causa do Ente Municipal. 3.
I
mprocedência d
a
indenização por danos morais
.
3.

Sentença reformada em parte.
4. Verba sucumbencial ma
ntida
e distribuída nos termos dos art.

86, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0002101-67.2009.8.05.0264,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE
CONGOGI

e apelada,
VANESSA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E